Tribunal: TJES
Processo: 5031038-68.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031038-68.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLINICA AG LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CREDENCIAMENTO NO DETRAN-ES DE CLÍNICAS MÉDICAS PARA EXAMES DE APTIDÃO DE MOTORISTAS PARA OBTENÇÃO OU RENOVAÇÃO DE CNH. EXIGÊNCIA DE VIABILIDADE ECONÔMICA POR INSTRUÇÃO DE SERVIÇO EDITADA PELA AUTARQUIA ESTADUAL. LIMITAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR DO DETRAN/ES. COMPETÊNCIA DO CONTRAN. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA MANTIDA. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO ULTRA PETITA OU GENÉRICA. CONGRUÊNCIA ENTRE O PEDIDO E O DISPOSITIVO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. R
e
messa necessária e recurso de
Apelação cível interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra sentença do juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória que concedeu a ordem em mandado de segurança em favor de clínica médica para prosseguir com o requerimento de credenciamento para realização de exames de aptidão física e mental de motoristas que pretendem obter ou renovar CNH, sem a exigência de viabilidade econômica prevista em Instrução de Serviço do DETRAN/ES, por entender que tal requisito extrapola a competência da autarquia estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) determinar se o DETRAN/ES pode estabelecer requisitos adicionais aos previstos na Resolução CONTRAN nº 927/2022 para o credenciamento de clínicas; (ii) analisar a legalidade da exigência de viabilidade econômica imposta pela Instrução de Serviço nº 109/2020 do DETRAN/ES como condicionante para o credenciamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A competência para regulamentar o credenciamento de entidades para exames de aptidão física e mental de condutores para obtenção ou renovação de CNH é do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), nos termos dos arts. 22, X, 147 e 148, todos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e da Resolução CONTRAN nº 927/2022, que estabelece os requisitos para tal credenciamento.

4. O DETRAN/ES, ao impor a exigência de viabilidade econômica para credenciamento por meio de instrução de serviço, ultrapassa o seu poder regulamentar, uma vez que tal condição não está prevista na Resolução CONTRAN nº 927/2022, configurando inovação indevida e usurpação da competência do CONTRAN.

5. Jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça reconhece que o DETRAN/ES não possui competência para criar requisitos não estabelecidos pelo CONTRAN para o credenciamento de clínicas médicas, sendo ilegítima a recusa de credenciamento baseada na alegação de inviabilidade econômica.

6. A sentença impugnada, ao conceder a segurança para prosseguir o credenciamento da clínica sem a exigência imposta, mantém-se compatível com os pedidos formulados pela parte impetrante no mandado de segurança, inexistindo afronta ao princípio da congruência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: Compete exclusivamente ao CONTRAN regulamentar os requisitos para o credenciamento de clínicas médicas para exames de habilitação, não podendo o DETRAN/ES estabelecer condições adicionais.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 22, X; 147; 148; Resolução CONTRAN nº 927/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA nº 5028078-13.2021.8.08.0024; AI nº 5008116-71.2024.8.08.0000; AC e RN nº 5010181-35.2022.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível, a fim de preservar a sentença objurgada, prejudicando, assim, a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária
e de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (D
etran
/ES)
contra a r. sentença (ID 9077149) proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 9077158, que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado pela
Clínia AG Ltda.
em face de suposto ato coator praticado pelo Diretor-Geral daquela autarquia estadual, concedeu a ordem postulada, ratificando a tutela provisória anteriormente deferida, para determinar que o Detran-ES prossiga com o procedimento administrativo de habilitação, sem a condicionante combatida ou qualquer outra que não esteja amparada pela Resolução CONTRAN nº 927/2022.

Depreende-se dos autos que a pessoa jurídica apelada protocolou junto ao Detran-ES (nº 2023-C20BM) pedido de credenciamento para a “
realização dos exames de aptidão física e mental e dos exames de avaliação psicológica, em candidatos à obtenção de permissão para condução de veículos automotores, renovação de exames e outros”
, entretanto o requerimento foi indeferido por ausência de viabilidade econômica, na forma do art. 8º da Instrução de Serviço Detran-ES nº 109/2020, uma vez que o município de Vila Velha não comportaria mais uma clínica credenciada diante da demanda existente.

Diante deste cenário, a pessoa jurídica apelada impetrou mandado de segurança contra ato dito coator praticado pelo Diretor-Geral do Detran-ES objetivando que o seu requerimento de credenciamento tenha prosseguimento, sem a condicionante combatida ou qualquer outra que não esteja amparada na Resolução Contran nº 927/2022, órgão que seria o competente para regulamentar o credenciamento de clínicas, tendo o juízo
a quo
deferido liminarmente a tutela provisória e, posteriormente, concedido a ordem postulada no
mandamus
, sob o fundamento que não seria possível que os órgãos executivos de trânsito, como no caso do DETRAN/ES, estabelecer requisitos adicionais àqueles estabelecidos pelo CONTRAN, o que ensejou o reexame obrigatório da sentença e a interposição do presente recurso de apelação cível pela autarquia estadual.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se a autarquia estadual de trânsito pode estabelecer novos requisitos, não previstos na Resolução Contran nº 927/2022, para o credenciamento de clínicas de aptidão física e psicológica de motoristas que objetivam obter ou renovar a CNH.

O Sistema Nacional de Trânsito tem sua composição consagrada no art. 7º do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), de forma que o órgão legislativo máximo sobre o sistema de trânsito é o CONTRAN. Assim, a Resolução CONTRAN Nº 927/2022 dispõe sobre o exame de aptidão física e mental, a avaliação psicológica e o credenciamento das entidades públicas e privadas a fim de realizarem os testes psicológicos e físicos prévios ao processo de habilitação para condução de veículos automotores. Nessa linha, o art. 16 e seguintes da referida Resolução estabelece minuciosamente quais são os requisitos físicos, jurídicos e profissionais, para que as clínicas públicas e privadas possam se credenciar a fim de exercer o referido exame de aptidão.

Compete aos Detran’s, por sua vez, implementar as diretrizes definias pelo Contran, promovendo a execução dos atos normativos, além de conferir concretude aos inerentes atos de fiscalização, na forma do art. 25 da Resolução Contran nº 927/2022
1
.

A despeito disso, o Detran-ES, ora apelante, editou a Instrução de Serviço nº 063/2014, posteriormente alterada pela Instrução de Serviço nº 109/2020 (art. 9º, inciso I, alínea “t”, e § 8º), e a Instrução de Serviço nº 067/2014 (art. 11,
caput
e § 4º
2
) que
adicionaram requisito para o credenciamento de clínicas para realização do exame de aptidão física e mental
não previstos na Resolução Contran nº 927/2022
, qual seja, a demonstração de viabilidade econômica da credenciada, a fim de evitar potencial prejuízo ao cidadão e assegurar a efetividade daquele serviço público, o que deve ser aferido com base na necessária distribuição imparcial, equitativa e obrigatória, dos exames entre as entidades médicas e psicológicas credenciadas junto ao Detran-ES.

Dessa forma, a autarquia estadual apelante editou, por meio de instruções de serviço,
exigência mais severa do que a
s
contida
s
na Resolução
Contran nº 927/2022
, para credenciamento
de empresas para realização de exames de aptidão para obtenção ou renovação de CNH
, visto que a atribuição conferida pelos arts. 22, incisos I, II e X, 147 e 148, todos do CTB
3
, para regulamentar o mencionado credenciamento
é
exclusiva
do CONTRAN
. Não pode o Detran-ES inovar editando regras condicionantes que possam inviabilizar o credenciamento de clínicas para realização de exames de aptidão para obtenção ou renovação de CNH. Portanto, além de se tratar de ato anômalo, que sequer possui força regulamentar, a Instrução de Serviço em comento invadiu competência regulamentar atribuída ao CONTRAN (arts. 148 c/c 22, inciso X, ambos CTB), conquanto estabeleceu exigência não prevista na Resolução Contran nº 927/2022, restringindo ainda mais o credenciamento.

Esse é o entendimento que tem sido adotado por este egrégio Tribunal de Justiça ao apreciar casos semelhantes que, embora o DETRAN possua competência para fiscalizar os credenciamentos de clínicas aptas a realizarem o exame de aptidão física, mental e psicológica, a elaboração de condicionantes para o credenciamento compete exclusivamente ao CONTRAN, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES (CFC). COMPETÊNCIA NORMATIVA DO CONTRAN. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO POR NORMA DO DETRAN/ES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra decisão que, em ação ordinária ajuizada por Centro de Formação de Condutores, deferiu tutela de urgência para determinar a continuidade do processo de credenciamento da autoescola, observando os requisitos da Resolução CONTRAN nº 789/2020. (...). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/ES pode inovar no ordenamento jurídico ao estabelecer requisitos adicionais para o credenciamento de CFCs, além dos estabelecidos pelo CONTRAN; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência que impeça o prosseguimento do credenciamento da autoescola. III. RAZÕES DE DECIDIR
Compete ao Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), nos termos do art. 22, X, e art. 156 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), regulamentar o credenciamento de entidades voltadas à formação de condutores, inclusive os requisitos exigidos para essa atividade. O DETRAN/ES, ao editar a Instrução de Serviço n.º 15/2024, extrapola sua competência ao impor requisitos adicionais não previstos pela Resolução CONTRAN nº 789/2020, configurando indevida inovação normativa. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) já firmou entendimento de que não cabe ao DETRAN/ES criar regras inovadoras em matéria de credenciamento de CFCs, sendo essa competência reservada ao CONTRAN.
(...). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Compete exclusivamente ao CONTRAN regulamentar o credenciamento de Centros de Formação de Condutores (CFC), não podendo o DETRAN/ES inovar o ordenamento jurídico com requisitos adicionais. A ausência de poder normativo do DETRAN/ES para criar regras sobre o credenciamento de autoescolas impede a imposição de requisitos não previstos pela legislação federal.
(...). (AI nº 5008116-71.2024.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª C. Cível, DP 16/10/2024, TJES).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS MÉDICAS JUNTO AO DETRAN. DEMONSTRAÇÃO DE VIABILIDADE ECONÔMICA. ILEGALIDADE. EXORBITAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO CONTRAN. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1) À luz dos artigos 147 e 148 do CTB, incumbe ao Contran estabelecer as normas destinadas ao credenciamento de entidades para a realização de exames de habilitação 2) A Resolução Contran n.º 927/2022 estabelecera que o credenciamento de entidades públicas e privadas deverá ser promovido nos conforme as exigências do órgão normativo federal 3) Compete ao Detran, por sua vez, implementar as diretrizes do Contran, promovendo a execução dos atos normativos, além de dar concretude aos inerentes atos de fiscalização 4) A competência regulamentar acerca da matéria pertence ao órgão coordenador máximo da política nacional de trânsito, não sendo lícito ao Detran/ES inovar o ordenamento para implementar a exigência de viabilidade econômica descrita no art. 9º da Instrução de Serviço n.º 109/2020. 5) É ilegítima a exigência de comprovação de viabilidade financeira como condição para a autora se credenciar como clínica médica/psicológica. Precedentes do TJES.
6) Recurso desprovido. (AC e RN nº 5010181-35.2022.8.08.0024, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª C. Cível, DP 31/07/2024, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA. EXIGÊNCIA PREVISTA EM INSTRUÇÃO NORMATIVA. NÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 425/2012. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A atuação dos Departamentos Estaduais de Trânsito devem se dar “na forma estabelecida em norma do CONTRAN”, ou seja, embora seja responsável pelo credenciamento das entidades, os requisitos e exigências são estabelecidas pelo CONTRAN. 2.
A princípio, não se revela possível ao órgão executivo de trânsito impor requisitos adicionais àqueles estabelecidos pelo CONTRAN, tendo-se por indevida a recusa de credenciamento pautada em alegada inviabilidade financeira da impetrante.

3. Assim, por considerar que logrou o impetrante comprovar na origem seu direito líquido e certo, reputo não merecer amparo o pedido de reforma da r. sentença, que deve prevalecer. (TJES, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA nº 5028078-13.2021.8.08.0024, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 21/06/2023).

Destarte,
tenho que a conclusão exposta na sentença objurgada deve ser preservada
, uma vez que a motivação utilizada pela autarquia estadual apelante para indeferir o requerimento de credenciamento da pessoa jurídica apelada não está presente na Resolução Contran nº 927/2022, mas somente em instrução de serviço editada pela própria autarquia estadual de trânsito, o que não é autorizado pelo ordenamento jurídico.

Não merece prosperar, também, a pretensão recursal de nulidade da sentença
por ter sido
ultra petita
e genérica
, em afronta ao princípio da congruência/adstrição ou correlação (arts. 141 e 492 do CPC/2015), na medida em que a conclusão exposta na sentença objurgada no sentido de determinar que o Detran-ES prossiga com o procedimento administrativo de habilitação da pessoa jurídica apelada, sem a condicionante combatida (art. 9º, inciso I, alínea “t”, e § 8º, da IS nº 109/2020, e art. 11,
caput
e § 4º, da IS nº 067/2014)
ou qualquer outra que não esteja amparada pela Resolução CONTRAN nº 927/2022
, guarda pertinência com o pedido formulado expressamente pela impetrante apelada na exordial do mandado de segurança (
“
determinar o imediato prosseguimento do processo de credenciamento da impetrante, sem que lhe seja exigida qualquer condicionante que não tenha amparo na Resolução 927/22 do CONTRAN”
).

Portanto, os fundamentos e dispositivo da sentença objurgada guardam estreita vinculação com o que a impetrante apelada postula, ou seja, que o seu requerimento de habilitação prossiga considerando apenas os requisitos constantes na Resolução Contran nº 927/2022, sendo irrelevante o fato de o indeferimento daquele pedido pela autarquia estadual apelante ter sido motivado exclusivamente numa daquelas condicionantes que exorbitam o poder regulamentar do Dentran-ES.

Assim, constatado o direito líquido e certo da pessoa jurídica impetrante apelada em ter o seu requerimento de credenciamento analisado exclusivamente com base nas exigências previstas na Resolução Contran nº 927/2022 e guardando a conclusão exposta na sentença objurgada pertinência com o pedido formulado na exordial do mandado de segurança,
deve
ser confirmad
o o
decisum
hostilizado

que concedeu a ordem postulada, ratificando a tutela provisória anteriormente deferida
.

A despeito do desprovimento deste apelo, como não houve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (art. 25 da Lei nº 12.016/2009) na sentença objurgada, revela-se inviável o arbitramento de honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015).

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego
provimento
, a fim de manter irretocável a sentença objurgada que concedeu a segurança postulada,
prejudicando o exame da remessa necessária
.

E é como voto.

1
Art. 25. A fiscalização das entidades e profissionais credenciados será realizada pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, com a colaboração dos Conselhos Regionais de Medicina e de Psicologia, no mínimo uma vez por ano ou quando for necessário.

2
Art. 9º. Acrescentar o §4º ao artigo 11 da Instrução de Serviço 063/2014 do DETRAN/ES, com a seguinte redação: “Art. 11. O processo de credenciamento da clínica médica e psicológica terá início com a entrega do requerimento no setor de Protocolo do DETRAN/ES, conforme modelo do ANEXO VIII, devidamente preenchido pelo interessado e acompanhado da documentação necessária para o credenciamento, que deverá ser apresentada de forma completa, conforme artigo 9º desta Instrução de Serviço. (...) § 4º
O pedido de credenciamento será motivadamente indeferido caso fique comprovada a inviabilidade econômica de funcionamento da clínica credenciada, após análise da planilha de custos apresentada nos termos da alínea “t” do inciso I do artigo 9º desta resolução.
”

3
Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições; II - realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, de aperfeiçoamento, de reciclagem e de suspensão de condutores e expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União; (...); x – credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do CONTRAN.

Art. 147. O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito, na ordem descrita a seguir, e os exames de aptidão física e mental e a avaliação psicológica deverão ser realizados por médicos e psicólogos peritos examinadores, respectivamente, com titulação de especialista em medicina do tráfego e em psicologia do trânsito, conferida pelo respectivo conselho profissional,
conforme regulamentação do Contran
: (...).

Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.